Tribunal: TJBA
Processo: 8075530-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075530-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ABC BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE BENFATO PEREIRA, EDUARDO BARBOSA LEAO

AGRAVADO: TOSTA SUPERMERCADO LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRAVA BANCÁRIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. ESSENCIALIDADE DO FLUXO DE CAIXA PARA A ATIVIDADE SUPERMERCADISTA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS APÓS A LIMINAR. NATUREZA CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL DOS CRÉDITOS A SER EXAMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco ABC Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos do processo nº 8004835-68.2025.8.05.0044, em trâmite perante a 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias/BA, que, em tutela cautelar antecedente relacionada a pedido de recuperação judicial, determinou a intervenção judicial sobre travas bancárias, a devolução de R$ 748.169,72 retidos após a liminar e a incidência de multa cominatória de R$ 50.000,00 por ato de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível flexibilizar travas bancárias em sede de tutela cautelar antecedente, antes do deferimento formal do processamento da recuperação judicial; (ii) estabelecer se os recebíveis de cartões de crédito e débito são essenciais à atividade de empresas do ramo varejista supermercadista; (iii) determinar se, em cognição sumária, devem ser mantidas a ordem de devolução dos valores retidos e a análise posterior da natureza concursal ou extraconcursal dos créditos; e (iv) definir se a multa cominatória de R$ 50.000,00 é adequada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e contra decisões proferidas em processos de recuperação judicial, conforme art. 59, § 2º, da Lei nº 11.101/2005.

A cognição sumária própria das tutelas de urgência não autoriza a resolução definitiva de questões fáticas e contratuais complexas, limitando-se o juízo recursal à aferição da plausibilidade dos fundamentos da decisão interlocutória impugnada.

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 preserva os direitos do credor titular de propriedade fiduciária, mas a parte final do dispositivo impede, durante o stay period, a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, cabendo ao juízo recuperacional avaliar a essencialidade do fluxo financeiro no caso concreto.

O princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, autoriza a intervenção judicial sobre o fluxo de recebíveis quando o bloqueio integral dos valores suprime a única fonte de capital de giro disponível para manutenção da atividade empresarial.

A tutela cautelar antecedente prevista no art. 6º, § 12, da Lei nº 11.101/2005 visa preservar a viabilidade da empresa no período anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, de modo que afastar a intervenção sobre as travas bancárias nesse momento esvaziaria a finalidade da medida.

As empresas agravadas atuam no ramo varejista supermercadista, segmento em que a maioria das operações ocorre por cartões de crédito e débito, razão pela qual os recebíveis dessas transações constituem fonte essencial de liquidez para pagamento de fornecedores, empregados e despesas operacionais.

A excussão integral e simultânea das travas bancárias pelas instituições financeiras credoras compromete a liquidez operacional das recuperandas, inviabiliza a continuidade imediata das atividades e prejudica o conjunto de credores.

A definição da natureza concursal ou extraconcursal dos créditos do Banco ABC Brasil S.A., da regularidade dos instrumentos de cessão fiduciária e da identificação exata dos valores retidos demanda análise detalhada pelo juízo de origem, com participação do administrador judicial.

A ordem de devolução dos valores retidos deve ser mantida em sede recursal porque o juízo de origem, com base nos extratos bancários apresentados, concluiu pelo descumprimento da liminar, sem prejuízo de revisão específica caso o agravante comprove documentalmente a natureza extraconcursal dos créditos.

A multa cominatória encontra amparo nos arts. 536 e 537 do CPC e constitui meio legítimo de coerção processual para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

O valor de R$ 50.000,00 por ato de descumprimento mostra-se adequado à capacidade econômica de instituição financeira de porte nacional e à gravidade da conduta consistente na amortização de débito com valores vinculados ao fluxo de recebíveis após a concessão da liminar.

As astreintes não configuram enriquecimento ilícito, pois decorrem do descumprimento de ordem judicial, não possuem natureza indenizatória e podem ser revistas pelo juízo de origem nas hipóteses do art. 537, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O juízo recuperacional pode flexibilizar travas bancárias em tutela cautelar antecedente quando o bloqueio integral dos recebíveis compromete a preservação da empresa. 2. Os recebíveis de cartões de crédito e débito podem ser considerados essenciais à atividade de empresas varejistas supermercadistas quando constituem a principal fonte de liquidez operacional. 3. A controvérsia sobre a natureza concursal ou extraconcursal de créditos garantidos por cessão fiduciária exige exame pormenorizado pelo juízo de origem, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento. 4. A multa cominatória é cabível e proporcional quando fixada para compelir instituição financeira ao cumprimento de ordem judicial relativa à liberação de recebíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I, 296, 536, 537 e 537, § 1º; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §§ 4º e 12, 47, 49, caput e § 3º, 59, § 2º, e 67.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI nº 0020015-82.2023.8.19.0000, Rel. Des. Sirley Abreu Biondi, Sexta Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2023, publ. 04.08.2023; TJ-GO, AI nº 0261774-77.2016.8.09.0000, Rel. Des. Itamar de Lima, 3ª Câmara Cível, j. 06.09.2017, publ. 06.09.2017.